Tribunal: STF
Processo: HC 65003
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
Processual penal e penal.
Nulidades relativas.
Tentativa de latrocínio.
Não cabe o acolhimento de arguição de nulidade do processo penal se são relativas as apontadas, não as alegou a Defesa nas oportunidades próprias, e não se encontra demonstrado qual o prejuízo que as omissões que teriam ocorrido causaram ao paciente.
Sendo considerado consumado, segundo a jurisprudência do S.T.F., o crime de latrocínio quando ocorre a morte da vítima, embora a subtração da coisa não se ultime, cabendo o processamento e julgamento do delito ao Juízo Criminal monocrático, e não ao Tribunal do Júri, não teria sentido que fosse deste último a competência para o processamento e julgado do ilícito, e não daquele, quando não chega a vítima a falecer, embora tenha chegado a consumar-se a subtração do bem.
Havendo uma regra geral, no Código Penal, qual a do artigo 121, § 2º, V, prevendo como crime de homicídio, o cometido para possibilitar a execução de outro, mas havendo tipificação penal específica no caso de o objetivo ser lesão patrimonial com violência contra a pessoa (roubo qualificado; latrocínio, na segunda parte do § 3º do art. 157 do mesmo Código), é de ajustar-se a figura delituosa ao tipo que lhe dá caracterização específica.